Tribunal: TCU
Processo: 018.729/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 008745/2019-13, firmado com o/a CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Consolidação da Padronização de Resistência Elétrica Baseada no QHE (no da TCE no sistema: 3775/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Ricardo Enrique Moreno Briones em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos para realização de projeto denominado "Consolidação da Padronização de Resistência Elétrica Baseada no QHE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Ricardo Enrique Moreno Briones (CPF: XXX.396.947-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Ricardo Enrique Moreno Briones (CPF: XXX.396.947-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Ricardo Enrique Moreno Briones (CPF: XXX.396.947-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/7/2012 1.450,00 Débito 3/8/2012 1.450,00 Débito 4/9/2012 1.450,00 Débito 3/10/2012 1.450,00 Débito 5/11/2012 1.450,00 Débito 6/12/2012 1.450,00 Débito 27/12/2012 1.450,00 Débito 6/2/2013 1.450,00 Débito 11/3/2013 1.450,00 Débito 3/4/2013 1.450,00 Débito 6/5/2013 1.450,00 Débito 6/6/2013 1.450,00 Débito 3/7/2013 1.450,00 Débito 2/8/2013 1.450,00 Débito 4/9/2013 1.450,00 Débito 3/10/2013 1.450,00 Débito 4/11/2013 1.450,00 Débito 4/12/2013 1.450,00 Débito 30/12/2013 1.450,00 Débito 5/2/2014 1.450,00 Débito 10/3/2014 1.450,00 Débito 3/4/2014 1.450,00 Débito 5/5/2014 1.450,00 Débito 3/6/2014 1.450,00 Débito 3/7/2014 1.450,00 Débito 5/8/2014 1.450,00 Débito 3/7/2014 1.450,00 Débito 5/8/2014 1.450,00 Débito 3/9/2014 1.450,00 Débito 2/10/2014 1.450,00 Débito 7/11/2014 1.450,00 Débito 3/12/2014 1.450,00 Débito 2/1/2015 1.450,00 Débito 3/2/2015 1.740,00 Débito 9/3/2015 1.740,00 Débito 9/4/2015 1.740,00 Débito 6/5/2015 1.740,00 Débito 9/6/2015 1.740,00 Débito 6/2/2013 3.700,00 Débito 11/3/2013 3.700,00 Débito 3/4/2013 3.700,00 Débito 6/5/2013 3.700,00 Débito 7/7/2015 1.740,00 Débito 7/8/2015 1.740,00 Débito 16/9/2015 1.740,00 Débito 7/10/2015 1.740,00 Débito 19/11/2015 1.740,00 Débito 7/12/2015 1.740,00 Débito 4/1/2016 1.740,00 Débito 3/2/2011 5.800,00 Débito 3/3/2011 5.800,00 Débito 4/4/2011 5.800,00 Débito 3/5/2011 5.800,00 Débito 2/6/2011 5.800,00 Débito 4/7/2011 5.800,00 Débito 2/8/2011 5.800,00 Débito 5/9/2011 5.800,00 Débito 6/10/2011 5.800,00 Débito 7/11/2011 5.800,00 Débito 6/12/2011 5.800,00 Débito 5/1/2012 5.800,00 Débito 10/2/2012 5.800,00 Débito 7/3/2012 5.800,00 Débito 3/4/2012 5.800,00 Débito 4/5/2012 5.800,00 Débito 5/6/2012 5.800,00 Débito 4/7/2012 5.800,00 Débito 3/8/2012 5.800,00 Débito 4/9/2012 5.800,00 Débito 3/10/2012 5.800,00 Débito 5/11/2012 5.800,00 Débito 6/12/2012 5.800,00 Débito 27/12/2012 5.800,00 Débito 6/2/2013 5.800,00 Débito 11/3/2013 5.800,00 Débito 3/4/2013 5.800,00 Débito 6/5/2013 5.800,00 Débito 6/6/2013 5.800,00 Débito 3/7/2013 8.000,00 Débito 2/8/2013 6.900,00 Débito 4/9/2013 6.900,00 Débito 3/10/2013 6.900,00 Débito 4/11/2013 6.900,00 Débito 4/12/2013 6.900,00 Débito 30/12/2013 6.900,00 Débito 5/2/2014 6.900,00 Débito 10/3/2014 6.900,00 Débito 3/4/2014 6.900,00 Débito 5/5/2014 6.900,00 Débito 3/6/2014 6.900,00 Débito 3/7/2014 6.900,00 Débito 5/8/2014 6.900,00 Débito 3/9/2014 6.900,00 Débito 2/10/2014 6.900,00 Débito 7/11/2014 6.900,00 Débito 3/12/2014 6.900,00 Débito 2/1/2015 6.900,00 Débito 3/2/2015 8.280,00 Débito 9/3/2015 8.280,00 Débito 9/4/2015 8.280,00 Débito 6/5/2015 8.280,00 Débito 9/6/2015 8.280,00 Débito 7/7/2015 8.280,00 Débito 7/8/2015 8.280,00 Débito 16/9/2015 8.280,00 Débito 7/10/2015 8.280,00 Débito 19/11/2015 8.280,00 Débito 7/12/2015 8.280,00 Débito 7/1/2016 8.280,00 Débito 3/2/2011 11.000,00 Débito 14/9/2011 6.700,00 Débito 7/12/2011 6.300,00 Débito 7/12/2011 6.000,00 Débito 21/12/2011 6.000,00 Débito 21/12/2011 24.000,00 Débito 14/1/2016 345,17 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 25/11/2020: R$ 885.831,90. 9.3. aplicar ao responsável Ricardo Enrique Moreno Briones (CPF: XXX.396.947-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R4 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5.autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Ricardo Enrique Moreno Briones (CPF: XXX.396.947-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.